Tribunal: TJSP
Processo: 2067970-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Tutela de urgência – Deferimento do pleito dos autores, indeferido o pedido do requerido - Insurgência do réu (agravante) – Exame dos pleitos em concordância com o disposto no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Ordem tendente a que o recorrente se abstenha de tecer quaisquer manifestações públicas acerca da sócia ostensiva ou em seu nome – Cabimento da

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Tutela de urgência – Deferimento do pleito dos autores, indeferido o pedido do requerido - Insurgência do réu (agravante) – Exame dos pleitos em concordância com o disposto no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Ordem tendente a que o recorrente se abstenha de tecer quaisquer manifestações públicas acerca da sócia ostensiva ou em seu nome – Cabimento da coibição de atos de ingerência no exercício do objeto social da pessoa jurídica – O recorrente não pode se arrogar uma posição de representante e confrontar a atuação da sócia ostensiva diante de clientes - Presença dos requisitos para deferimento deste pleito – Indeferimento do pleito tendente à nomeação de administrador judicial para a pessoa jurídica autora e de consecução de depósitos judiciais – Ausência de um mínimo de confirmação de tentativa de desvios de recursos financeiros, formulado um relato genérico - Decisão mantida – Recurso desprovido.